Tribunal: TJBA
Processo: 8063448-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063448-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: LUCIMAR RAMOS TELES DOS SANTOS - ME

Advogado(s)
:
PATRICIA LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). AFASTAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconheceu a intempestividade do pagamento voluntário da obrigação no prazo previsto no art. 523 do CPC e determinou a incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do §1º do referido dispositivo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a informação equivocada constante do sistema eletrônico quanto ao termo final do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação pode afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de quinze dias para o cumprimento voluntário da obrigação, previsto no art. 523 do CPC, deve ser contado em dias úteis, com suspensão entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

4.
O sistema eletrônico oficial de tramitação processual (PJ
E
) integra a infraestrutura do processo judicial eletrônico e veicula informações processuais de caráter oficial, cuja confiabilidade é pressuposto do devido processo legal e da segurança jurídica.

5.
Havendo divergência entre a contagem de prazo realizada manualmente pelo juízo e aquela disponibilizada pelo sistema PJ
E
, deve prevalecer a data informada pela plataforma, com base nos princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

6.
O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra de intempestividade quando a parte é induzida em erro por informação equivocada do sistema eletrônico (STJ, ED em AREsp n. 1.759.860-PI, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/03/2022).

7.
Tendo o pagamento ocorrido dentro do prazo informado pelo sistema eletrônico, não há que se falar em mora ou incidência de multa e honorários.

IV. DISPOSITIVO

8
. Agravo de instrumento conhecido e provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8063448-19.2025.8.05.0000,
e
m que figura como

a
gravante

Banco Bradesco S.A.

e agravado

Lucimar Ramos Teles dos Santos - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar

provimento

ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça